Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004832-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação do exequente pela qual concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requer a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor dos substituídos processualmente que prosseguem na ação (RAIMUNDO MAGALHÃES DE PAIVA, SEBASTIÃO DAS DORES DE DEUS, VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS e YEDA PATRICIA RODRIGUES DIAS), com a dedução da verba honorária contratual, e da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credora dos honorários da execução e dos contratuais. Pugna pela expedição de precatórios somente em benefício de RAIMUNDO MAGALHÃES DE PAIVA e de YEDA PATRÍCIA RODRIGUES DIAS e de requisições de pequeno valor em favor dos demais (ID 11890962). Instado a se pronunciar, o Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID 13114642). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos (ID 9663414), sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito oriundo da concessão da ordem no MSG n. 7.253/1997, tenho entendimento firme no sentido de que deve incidir a norma vigente à época da requisição do pagamento por se tratar de regra processual. Na espécie, tendo em vista que a matéria não foi definida nos respectivos embargos do devedor, os quais foram extintos, sem a análise do mérito (conforme noticia a decisão de ID 9663366), aplica-se, então, a Lei Distrital 3.624/2005, que autoriza a expedição de RPV apenas quando o valor do débito ou da obrigação for igual ou inferior a dez salários mínimos. Logo, nesta ocasião, seria caso de expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 9663414, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação à transação realizada na EXE n. 2007.00.2.008934-6[1], extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 (pp. 474-476, ID 9663367), e esclareço que, no momento, aplica-se à presente execução o disposto na Lei Distrital 3.624/2005, ressaltando, ainda, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. Desse modo, antes de determinar a expedição do devido requisitório, manifeste o exequente se os beneficiários têm interesse em renunciar ao excesso para fins de expedição de requisição de pequeno valor – RPV. I. Brasília-DF, 2 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)